Tribunal: STF
Processo: HC 195596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ, ao receber a denúncia – processo nº 0022064-17.2019.8.19.0007 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, mencionando identificação fotográfica ocorrida em sede policial. Ressaltou a periculosidade, reportando-se aos contornos do crime, no que praticado com arma de fogo. Entendeu necessária a custódia para realização de reconhecimento pessoal em Juízo. Salientou que a soltura implicaria risco de interferência na produção das provas, considerada a incolumidade física e psíquica de vítimas e testemunhas. Realçou a falta de vínculo com o distrito da culpa, o risco de fuga e de reiteração criminosa. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual. 
    Em 25 de junho de 2020, deixou de acolher pedido de revogação, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 592.162/RJ. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Asseveram ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham o excesso de prazo da custódia. Apontam condições pessoais – bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 12 de janeiro de 2021, revelou que o processo-crime se encontra na fase de instrução. O Juízo, em 11 de dezembro de 2020, proferiu decisão na qual assentou necessária a manutenção da prisão. 
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência na instrução criminal e a reiteração delitiva, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0022064-17.2019.8.19.0007, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator